Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Considerando que a busca no domicílio do requerente decorreu de investigações preliminares realizadas pela Polícia Federal; bem como que naquela data e naquele imóvel havia considerável quantidade de drogas, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa do requerente, apto a legitimar a busca domiciliar, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícita a prova obtida e a condenação advinda do referido ato.
Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013427-64.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (REQUERIDO), ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 967.521.061-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.

NULIDADE DA AÇÃO PENAL
EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
DO REQUERENTE
.
INOCORRÊNCIA
.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES
REALIZADAS PELA POLÍCIA
FEDERAL
.

PEDIDO JULGADO
IMPRO
CEDENTE.

Considerando que a busca
no domicílio do requerente
decorreu
de
investigações preliminares

realizadas pela
Polícia
Federal
;

bem como
que naquela data
e
naquel
e

imóvel
havia
considerável quantidade de
droga
s
,

resta demonstrada a existência de
indícios do
estado de flagrância criminosa
do
requerente
,
apto a
legitim
ar
a busca domiciliar, que, por isso,
foi
legalmente realizada,
sendo
, pois,
lícita a prova obtida e a condenação advinda
do referido ato
.

P
edido julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Alexander França de Oliveira
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
00
28170-08.2014.811.0002, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, alterada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
p
edido de
e
xtensão formulado no Habeas Corpus n. 377.971-MT
,
condenando
o requerente

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente
, na petição inicial
constate
no ID
153790187
,
pleiteia

a
declara
ção

d
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
realizada ilegalmente
no seu domicílio
;
e, por conseguinte,
a
sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
175655185
,
manifest
a
-se
pela
improcedência do pedido
deduzido nesta ação
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre
os fatos em análise,
a denúncia, que deu origem à Ação Penal n.
00
28170-08.2014.811.0002
,
contém a seguinte narrativa:

[...]
n
o dia 05 de dezembro de 2014, em horário não aclarado, os agentes da Polícia Federal, lotados na Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Drogas em Brasília, realizavam vigilância em frente
a
residência particular localizada na rua Rui Barbosa, n. 311, no bairro Jardim Imperador, em Várzea
Grande-MT
, oportunidade em que visualizaram movimentação suspeita no local e solicitaram o apoio do helicóptero da Polícia Militar.

2)
Infere-se que, durante o sobrevoo acima do imóvel os militares observaram 03 (três) indivíduos tentando pular o muro da residência, sendo que nesse momento
o denunciado ALEXANDER FRANÇA DE OLIVEIRA
surgiu no pátio frontal da residência e informou Policiais Federais, que estavam em campana, que
haviam
mais 03 (três) homens escondidos no interior do imóvel.

3)
Consta que, os agentes Policiais Federais receberam o apoio dos agentes da Força Tática da
Policia
Militar, ocasião em que adentraram na residência e abordaram nos cômodos da residência os 03 (três) indivíduos, ora os denunciados
CLEVERSON MOREIRA BONFIM, EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA E PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
.

4)
Nesse passo, foi realizada uma minuciosa busca na residência logrando êxito em localizar e apreender, no quarto da edícula, num compartimento no assoalho do veículo Ford EDGE, cor prata, placas ASJ 9449 e dentro de uma lavadora de roupas,
256 (duzentos e cinquenta e seis) tabletes da substância conhecida por cocaína
e no quarto
01 (uma) pistola 380, marca Taurus, PT58SS, 02 (dois) carregadores de pistola e 09 (nove) munições deflagradas
.

5)
A quantidade e a forma de embalagem do entorpecente, a natureza da droga encontrada, aliados às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida.
[...]
.
(ID
171497153, p. 143/144).
Destaques no original

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja o reconhecimento da nulidade das provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a substância ilícita
foi
apreendida após revista domiciliar conduzida de
forma ilícita, uma vez
que a conduta dos
policiais
federais
caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas suspeitas, autorização ou mandado judicial.

Como se sabe
,

o crime de tráfico de drogas

é
crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo,
e, por isso,
legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia cons
titucional prevista no art. 5o,
XI
, da
Constituição Federal
deve
compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

No caso
sob apreciação
, a controvérsia principal é se o ingresso
dos policiais federais
na residência
do requerente

foi motivado unicamente
pelo
feeling
dos agentes policiais
e, por isso, não estaria legitimado,
como
consta na prefacial desta
actio
;
ou se haveria justificativa para busca domiciliar
em decorrência de
flagrante
delito
e, assim, as provas seriam lícitas.

A segunda opção se mostrou verdadeira, sendo apta a manter a condenação
do requerente
que
, aliás,
transitou em julgado
, sem que houvesse impugnação de sua parte.

Com efeito,
consta
destes
autos que
os policiais federais, que efetuaram a prisão do
requerente
, estavam participando de investigações de narcotráfico envolvendo quadrilhas atuantes em Várzea Grande
/MT
, havendo, portanto, investigação prévia acerca do comércio malsão, consoante se infere destes trechos das declarações dos
agentes
federais Washington Silva Duarte e Rodrigo
Markowski
Del Rio, em juízo:

[...] A testemunha
Washington Silva Duarte
, Agente da Polícia Federal, em juízo (mídia) declarou que
após investigações preliminares
concluíram que um grupo já conhecido da polícia estava guardando grande quantidade de drogas em uma residência no Bairro Jardim Imperador.
Passou então a realizar vigilâncias, tendo, inclusive, em um dos dias, sido notado pelo acusado Alexander e
outras pessoas as quais tiraram fotos da viatura descaracterizada, razão pela qual saiu do local em fuga, chegando a ser perseguido
. Disse ainda a testemunha que
no outro dia retornou a vigilância e viu quando o acusado Alexander abriu o portão para um veículo Ford Edge com três pessoas entrarem na residência. Após solicitou apoio da força tática da PM que fez um
sobrevôo
, oportunidade em que três pessoas tentaram pular o muro, porém ao vê-lo retornaram para o interior da residência
.

Declarou ainda que o acusado
Alexander foi detido em frente
a
casa por outro policial, oportunidade em que ele confessou que na casa tinha drogas e mais três pessoas
.
Após realizou buscas no

interior da residência

encontrando os demais

acusados escondidos nos

cômodos no interior da casa e localizou grande quantidade de cocaína na residência
e também
em um compartimento no veículo Edge
.

O
também
Policial Federal
Rodrigo
Markowski
Del Rio
, em
juízo
(mídia), declarou que
a residência do acusado Alexander já vinha sendo monitorada e no dia dos fatos estava vigiando a casa com outro policial quando um veículo Ford Edge chegou com três pessoas e entrou na residência
.
Foi solicitado apoio da PM que fez um
sobrevôo
de helicóptero, ocasião em que três pessoas tentaram pular o muro, entretanto, se depararam com outro policial e retornaram para o imóvel.

Após deteve o acusado Alexander em frente
a
casa, tendo ele informado que na residência tinha drogas e mais três pessoas
. Declarou ainda que as drogas foram localizadas em vários cômodos da residência
e também
em um compartimento do veículo Ford Edge.
[...]

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 171497157, p. 125/126)
Destacamos

Constata-se
, ademais,
que
diante do resultado da
investigaç
ão preliminar e durante campana

os policiais

federais, ao constatar
em
movimento estranho
no interior da residência do requerente, solicitaram sobrevoo
no
local, com a finalidade de não frustrar as investigações, todavia, no momento em que três pessoas tentavam pular o muro, o requerente
se apresentou
em frente
de
sua casa e acabou por confessar que no interior
do imóvel
havia grande quantidade de entorpecente,
tanto
que
ele
próprio confess
ou
em ju
ízo que
receberia a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para guardar em depósito a droga apreendida.

Portanto,
é forçoso reconhecer,
que os policiais

federais
especifica
ram

a existência de investigações prévias
realizadas antes de
qualquer ingresso desarrazoado ou precipitado
na residência do requerente
.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa feita pelo
agente
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
federais
em incriminarem injustificadamente o requerente.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos:
“
Os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Logo, fica evidente que a busca
na casa do requerente
não acontece
u

sem qualquer motivação idônea,
como
el
e

alega. Realmente, s
ubsistem
,
na hipótese
,
fundadas razões do estado de flagrância
que autorizaram o

ingresso

dos
integrantes da Polícia
Federal
na

sua
casa
, pois, após
a
movimentação suspeita, solicitaram apoio de helicóptero justamente para evitar entrar
em
no imóvel, ferindo o direito ao domicílio do
requerente
,
bem como frustrar as investigações em curso, sendo que,
somente
após
ele

sair

da
sua residência e acabar confessando, informalmente, a posse do entorpecente, os agentes
federais
entraram
na casa
.

F
az-se imperioso salientar
, ainda nesse diapasão,
que
o r
equerente não trouxe provas
para
desconstituir
as alegações do
s
policiais
federais
segundo as quais

fizeram
prévias diligências
que

confirmaram a
traficância na
sua
residência
, uma vez que
ele
se limitou a alegar que a busca domiciliar acontece
u

sem justa causa
.

Desse modo
, a pretensão do requerente não merece prosperar, pois,
existiam
fundadas razões
para
sua
abordagem e
, por consequência,
a realização
de
busca n
a

sua

resid
ência
.
Com efeito
,
como dito alhures,
os policiais

federais

estavam em missão em Mato Grosso, participando de investigações de narcotráfico envolvendo
quadrilhas atuantes em Várzea Grande e, já com informações prévias
, ficaram
dois
dias monitorando a residência
do
requerente
,
logrando
constatar que naquele
imóvel

estava sendo praticado
comércio ilícito de drogas
,
fato, esse
,
que
naturalmente
culminou na operação
levada a cabo pelos integrantes da Polícia
Federal
,

a qual
não desnatur
ou e
nem compromete
u

os
direitos fundamentais
do
requerente
.

A
propósito,
fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que as privaria de fazer cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E tanto
isso é verdadeiro que
a abordagem

do requerente

e a
busca
no seu domicílio
culminaram
com a apreensão de relevante quantidade de droga
,
arma de fogo
e
munições
,
evidencia
ndo,
claramente
,
a situação de flagrância do
requerente
, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis,
a qual estava sendo colocada em um compartimento no assoalho de um veículo para transporte,
o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

C
onfirmando

esse
entendimento, esta Corte de Justiça decidiu
recentemente que
“
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos. Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a
constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagran
te delito no interior do imóvel
”
.

(N.U 1000890-66.2021.8.11.0045,
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
02
.
2023,
p
ublicado no DJE
de
17
.
02
.
2023)

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo

improcedente

o pleito revisional deduzido por
Alexander França de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023